Tribunal: TJES
Processo: 0011096-59.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011096-59.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

APELADO: ONEZIO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR FURTO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DEDUÇÃO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR contra sentença que, em ação de cobrança proposta por ONEZIO DA SILVA, reconheceu a responsabilidade da associação pela negativa de cobertura securitária relativa ao furto de veículo protegido por contrato de proteção veicular, condenando-a ao pagamento de R$ 36.297,00, a título de indenização material, e R$ 10.000,00, por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura securitária com base em suposta ausência de colaboração do autor em sindicância instaurada; (ii) estabelecer se é cabível a dedução da cota de participação do valor da indenização e (iii) se há dano moral indenizável e se o valor indenizatório fixado se mostra proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura securitária não se fundamenta em razão legítima, idônea ou contratualmente prevista, pois a recorrente não demonstrou qualquer inércia do autor em colaborar com a sindicância interna, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC, e a inversão do ônus da prova determinada nos autos.

4. Restando comprovados o vínculo contratual, o furto do veículo e a recusa genérica e infundada da cobertura, é devida a indenização material segundo os parâmetros contratuais.

5. A dedução da cota de participação do valor da indenização é cabível, diante da previsão expressa nos itens 9, 9.1 e 9.7 do Regulamento do contrato, que fixam o percentual de 5% sobre o valor do veículo segundo a Tabela FIPE.

6. A negativa injustificada da cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, dada a angústia e aflição decorrente da perda do bem e da ausência de amparo da associação.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais da Corte e da gravidade da conduta, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em atenção aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A associação de proteção veicular responde pela indenização material decorrente do furto de veículo quando não comprova motivo legítimo e contratualmente previsto para a negativa de cobertura.

2. É legítima a dedução da cota de participação do valor da indenização, desde que haja cláusula contratual expressa nesse sentido.

3. A recusa indevida de cobertura securitária enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0033460-77.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000232-96.2022.8.08.0020, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ONEZIO DA SILVA
em desfavor da ora recorrente, com fundamento na negativa de indenização por furto de veículo coberto por contrato de proteção veicular, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 36.297,00, a título de indenização pelo valor do veículo subtraído, de acordo com a Tabela FIPE, e R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a negativa de indenização decorreu da ausência de colaboração do apelado com a sindicância instaurada para apuração do evento, o que configura descumprimento contratual por parte do autor e justifica o indeferimento da cobertura; (ii) a cota de participação, contratualmente prevista, deve ser descontada do montante indenizatório; (iii) não restaram configurados os requisitos ensejadores do dano moral, tendo a associação atuado dentro dos limites contratuais e legais, sem qualquer conduta que caracterize ato ilícito ou abuso; (iv) eventual manutenção da condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a consequente minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal merece parcial acolhida
, tão somente para que (i) seja minorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como (ii) seja deduzida da indenização securitária a cota de participação prevista em regulamento.

Antes disso, todavia, cumpre registrar que -
como bem assentado na sentença
- depreende-se que a
negativa de cobertura
não se fundou em razão legítima, idônea ou contratualmente amparada.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em sustentar que a negativa teria decorrido da ausência de colaboração do autor na sindicância dos fatos, na forma do item 5.7. do Regulamento,
nenhuma prova produziu nesse sentido
, não havendo, nos autos, prova de qualquer solicitação de informações e de inércia do requerente - ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC e da inversão de ônus da prova estabelecida à fl. 48 dos autos e confirmada na decisão de id. 13003779.

Destarte, estando comprovado o vínculo contratual (fls. 23/25), o furto do veículo, conforme boletim de ocorrência de fls. 28/29, e a negativa genérica e não fundamentada de cobertura securitária (fl. 27), reponta escorreita a r. sentença ao condenar a apelante ao pagamento de indenização, nos termos e limites contratados.

Neste ponto, todavia, entendo que razão assiste à recorrente quanto ao cabimento de dedução da
cota de participação
do montante indenizatório, no valor equivalente a 5,00% do valor do veículo pela Tabela FIPE, o que encontra previsão nos itens 9, 9.1. e 9.7. do Regulamento (fls. 94/95),
in verbis
:

9 -
Em qualquer hipótese
de uso dos benefícios do PPV,
o associado responsável pelo veículo danificado participará dos custos
decorrentes conforme cláusulas abaixo.

9.1 Veículos de uso particular:

Com a importância de
5% (cinco por cento) do valor de seu veículo (tabela FIPE)
, não podendo este ser inferior à R$ 1.000,00 (Mil reais), além de sua mensalidade devida.

9.7 Os valores aqui dispostos deverão ser pagos no ato da autorização dos reparos. Os reparos somente serão iniciados mediante a quitação da participação do associado.
No caso de ressarcimento integral, o valor poderá ser descontado quando do ressarcimento
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – DIVERGÊNCIA DE RELATOS SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COBERTURA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXONERANDO A ASSOCIAÇÃO NESTA HIPÓTESE – DANO MORAL – MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL – DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da associação recorrente em relação aos termos da r. sentença, haja vista que defende que a negativa de cobertura legítima, impugna o montante fixado para a indenização por danos morais e, ao final, requer a observância da cláusula que prevê a cota de participação do associado em caso de acionamento da cobertura . 2. No mérito, compulsando os autos, observa-se que a negativa da apelante em prestar a cobertura contratada pelo apelado não se fundou em motivo idôneo, ante a ausência de cláusula contratual que preveja a exoneração da associação em caso de acidente causado por culpa do condutor. 3. Com efeito, o simples fato de a declaração prestada quando da elaboração do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito divergir parcialmente daquela fornecida à apelante no acionamento da cobertura securitária não exima a associação apelante de cobrir os prejuízos contratados na apólice, sendo irrelevante perquirir se houve ou não culpa do segurado ou se o acidente ocorreu de forma ligeiramente distinta do que foi narrado. 4. A recorrente pretende se eximir de assegurar ao apelado a cobertura contratada sob a frágil justificativa de que este teria inadimplido o contrato, por agir de má-fé apresentando declarações divergentes a respeito da dinâmica do acidente. Tal motivo, isoladamente, não conduz à exoneração da responsabilidade da apelante, sobretudo porquanto esta não demonstrou a ocorrência de hipótese de risco excluído. 5. No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anote-se que o montante não se mostra desarrazoado ou desproporcional com a situação vivenciada pelos requerentes, que ficaram privados dos valores a que fariam jus em função da negativa inidônea da apelante, deixando de auferir a renda que percebiam com a locação do veículo. 6.
No que toca ao pedido de abatimento da cota de participação da indenização securitária, com razão a apelante, ante a existência de previsão contratual do desconto de 4% (quatro por cento) do valor do veículo, conforme Tabela FIPE, em caso de acionamento da cobertura contratual
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033460-77.2018 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

De outro lado, comungo do entendimento fixado na sentença de que a recusa indevida e injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de
danos morais
, quando agrava a situação de aflição e angústia vivida pelo segurado, como ocorre,
in casu
, em que se viu privado do seu veículo, que fora furtado, e sem a indenização devida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – DIVERGÊNCIA DE RELATOS SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COBERTURA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXONERANDO A ASSOCIAÇÃO NESTA HIPÓTESE – DANO MORAL – MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL – DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da associação recorrente em relação aos termos da r. sentença, haja vista que defende que a negativa de cobertura legítima, impugna o montante fixado para a indenização por danos morais e, ao final, requer a observância da cláusula que prevê a cota de participação do associado em caso de acionamento da cobertura . 2. No mérito, compulsando os autos, observa-se que a negativa da apelante em prestar a cobertura contratada pelo apelado não se fundou em motivo idôneo, ante a ausência de cláusula contratual que preveja a exoneração da associação em caso de acidente causado por culpa do condutor. 3. Com efeito, o simples fato de a declaração prestada quando da elaboração do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito divergir parcialmente daquela fornecida à apelante no acionamento da cobertura securitária não exima a associação apelante de cobrir os prejuízos contratados na apólice, sendo irrelevante perquirir se houve ou não culpa do segurado ou se o acidente ocorreu de forma ligeiramente distinta do que foi narrado. 4. A recorrente pretende se eximir de assegurar ao apelado a cobertura contratada sob a frágil justificativa de que este teria inadimplido o contrato, por agir de má-fé apresentando declarações divergentes a respeito da dinâmica do acidente. Tal motivo, isoladamente, não conduz à exoneração da responsabilidade da apelante, sobretudo porquanto esta não demonstrou a ocorrência de hipótese de risco excluído. 5.
No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anote-se que o montante não se mostra desarrazoado ou desproporcional com a situação vivenciada pelos requerentes, que ficaram privados dos valores a que fariam jus em função da negativa inidônea da apelante, deixando de auferir a renda que percebiam com a locação do veículo
. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033460-77.2018 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO . DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA . DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3 . Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente e, ainda que tenha ocorrido pelo fato do apelante cochilar ao volante, tem a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento, fazendo o autor jus à cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular. 4. Incabível a condenação em lucros cessantes pleiteada em razão da ausência da devida comprovação da impossibilidade do autor de trabalhar em decorrência da negativa do pagamento do seguro. 5 .
Danos morais configurados, em razão frustração do apelante em receber a indenização securitária, e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6. Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002329620228080020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Em relação ao
quantum
indenizatório
, para reparação dos danos morais
, razão assiste à apelante em asseverar que o valor de R$ 10.000,00 se mostra desproporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, destoando, ainda, do patamar arbitrado por esta Corte de Justiça em casos similares, como se vê dos arestos acima.

Destarte, imperativa a redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para
R$ 5.000,00
, a fim de compatibilizar aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES, à luz do critério bifásico eleito pelo c. STJ como adequado a iluminar o arbitramento de reparação por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) determinar que seja deduzida da indenização securitária a cota de participação, equivalente a 5% do valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, conforme itens 9, 9.1 e 9.7 do Regulamento; e (ii) reduzir de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)